Tribunal: TJDFT
Processo: 0714802-12.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714802-12.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARA ELIAS HABR APELADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta por LARA ELIAS HABR, ora autora/apelante, em face da sentença ID Num. 62337350, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da presente ação de conhecimento, proposta em desfavor de UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, ora ré/apelado, nos seguintes termos: “LARA EIAS HABR ajuizou a presente ação em face de UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL S/A – UNICEPLAC, objetivando, em suma, a equiparação da mensalidade escolar que atualmente paga com a dos alunos veteranos, cujo valor é menor, além de revisão do contrato e ressarcimento em dobro, do excesso cobrado indevidamente. Alega, para tanto, que: a) se encontra matriculado na turma XXXVII (primeiro semestre/2020) do curso de medicina ofertado pela ré; b) alega que paga pelo curso o valor mensal de R$ 8.680,00 (oito mil seiscentos e oitenta reais) e que os veteranos da turma anterior pagam pelo semestre o montante de R$ 7.089,00 (sete mil e oitenta e nove reais); c) sustenta que a diferença entre as mensalidades se deu na aplicação dos reajustes, sendo de 4,90% para os alunos veteranos e de 28,44% para os calouros; informa que as mensalidades foram reajustadas em 4,98% no ano de 2020, 3,14% no ano de 2021, e 7,87% no ano de 2022. À parte autora, a desigualdade com os veteranos começou desde 2020, ano de seu ingresso no curso de Medicina. Aduz, ainda, a impossibilidade de majoração arbitrária e desproporcional da mensalidade; e) informa precedente do eg. TJDFT e do c. STJ que lhe é favorável. Juntou documentos. O pedido de tutela de urgência foi indeferido - ID 145691619. Tutela recursal determinando que a instituição de ensino ré/agravada se abstenha de cobrar mensalidades em montante superior ao praticado às demais turmas do referido curso. A requerida apresentou contestação e documentos, ID 156739196. No mérito, aduz que a questão já foi debatida no eg. TJDFT, com precedentes favoráveis à instituição de ensino; que a mensalidade aplicada aos alunos ingressantes em 2020 foi o montante de R$ 9.112,00, mesmo valor cobrado desde o ano de 2019; referido valor não é abusivo e consta do edital referente ao processo seletivo; que eventual diferença decorre da implementação de aprimoramentos didático-pedagógico, bem como ao atendimento das diretrizes do DCN, para o curso de medicina. Pugnou pela improcedência dos pedidos. Réplica no ID 157484989. Partes intimadas para especificação de provas. O pedido de dilação probatória foi indeferido – ID 16745350. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Não havendo necessidade de produção de outras provas, ante os documentos juntados aos autos, suficientes ao deslinde da controvérsia, promovo o julgamento antecipado do mérito, consoante autoriza o art. 355, incisos I, do Código de Processo Civil. No mais, o Juiz, como destinatário final das provas, tem o dever de apreciá-las independentemente do sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento consoante disposição do artigo 371 do CPC, ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias consoante dicção do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma normativo. Tal providência não configura cerceamento de defesa, e sim aplicação do princípio constitucional da razoável duração do processo - artigo 5o, inciso LXXVIII da CF c/c artigos 1o e 4o do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) DE PRECEDENTE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. BACEN. PERCENTUAL POUCO ACIMA DA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. IOF. COBRANÇA DE TARIFAS. INDICAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.1. Não se constata a semelhança fática entre o Tema 572 trazido pelos apelantes e o caso em comento. A tese firmada no Resp 1124552/RS (Tema 572) foi a necessária produção de prova técnica em caso que se discute capitalização de juros em contratos cuja capitalização seja vedada, o que não é o caso dos autos. 2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.3. O julgamento antecipado da lide constitui dever do juiz e não faculdade se não houver necessidade de produção de outras provas. Art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.4. Verificada a abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada em empréstimo bancário, é possível a revisão do contrato para limitá-la à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Precedentes.5. (...)10. Apelação cível parcialmente provida.(Acórdão 1239105, 07018926120198070002, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO. NULIDADE DO CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO DÉBITO PELO FALECIMENTO DO DEVEDOR. REVOGAÇÃO DA LEI 1.046/50 PELAS LEIS 8.112/1990 E 10.820/2003. DISCUSSÃO ACERCA DO QUINHÃO HEREDITÁRIO DOS RÉUS EM AÇÃO MONITÓRIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional.2. Não há se falar ainda em cerceamento de defesa, porquanto a demanda trata apenas de questões de direito, sendo dispensável a realização de perícia contábil. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.3. Não há cerceamento de defesa quando ausente relevância jurídica na produção de prova testemunhal requerida, a qual apenas retardariam o curso regular do processo sem trazer qualquer resultado prático e significativo para solução da demanda.4. (...)9. Recursos conhecidos e desprovidos. Acórdão 1255263, 07092753020188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Despiciendo, assim, os ajustes indicados pela autora na petição ID 168148500, pois a questão controvertida consiste na legalidade da mensalidade cobrada da turma da autora, comparada ao valor aplicado aos alunos veteranos. Noutro giro, no que toca ao ônus probatório assevero que, ainda que a relação jurídica seja de consumo e o serviço especializado, não procede o pleito de inversão do ônus da prova se não se cogita de hipossuficiência do consumidor.Assim, incabível a inversão do ônus probatório no presente caso. No mais, presentes os pressupostos processuais e condições da ação, passo ao exame do mérito. A presente controvérsia encontra-se submetida aos ditames da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), por enquadrar-se a autora no conceito de consumidor (artigo 2o) e a parte ré fornecedora de serviços educacionais (artigo 3o), o que não elide o diálogo das fontes de Direito, notadamente as regras pertinentes contidas na Constituição Federal, Código Civil e legislação específica. No caso, a requerente afirma ter ingressado na instituição de ensino superior ora requerida, no curso de Medicina, no primeiro semestre de 2020. Por meio desta demanda, pretende a revisão do instrumento contratual, para reduzir o valor das mensalidades atualmente em vigor. Em contraposição, a instituição de ensino superior requerida apresenta defesa indireta de mérito, ao argumento de que desde 2019 implementa aprimoramentos didático-pedagógico ao curso, imprescindíveis para o atendimento às novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e que implicaram em despesas mais expressivas com docentes e sistemas de apoio. De acordo com a Lei n. 9.870/99: Art. 1o O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável. § 1o O valor anual ou semestral referido no caput deste artigo deverá ter como base a última parcela da anuidade ou da semestralidade legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas do período letivo. § 2o (VETADO) § 3o Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico. Com efeito, não há óbice para o aumento de mensalidade, podendo ser repassado ao aluno à variação de custos, devidamente comprovada. No caso, a Universidade apresenta a evolução das mensalidades a partir de 2019, id. 156739210-156739217, além dos custos que resultaram no valor vigente para o ano de 2020, quando do ingresso da autora. Planilhas que a autora não logrou desconstituir em absoluto, na medida em que não produziu qualquer prova no sentido de retirar a força probante dos dados contábeis ali constantes. A instituição de ensino ainda trouxe o instrumento, id. 156739220, o qual comprova que o curso de Medicina foi remodelado, situação que passa a exigir uma maior especialização da equipe de apoio técnico e dos próprios professores responsáveis por sua implementação, em consonância com o art. 1o, § 3o, da Lei no 9.870/1999, e, por conseguinte, gera custos maiores, com repasse para os alunos que vivenciaram o novo cenário. Não se pode olvidar, ainda, que houve absoluta transparência nos valores das mensalidades, pois foram divulgadas no Edital do processo seletivo lançado pela instituição de ensino, cujo valor, previamente, já foi informado à autora. Nesse caso, deve ser assegurada a autonomia privada das partes e a liberdade contratual, pois não se tratou de um reajuste pretensamente exacerbado das mensalidades de alunos que já compunham o corpo discente daquela instituição, mas sim a celebração de novo contrato, ao qual o requerente aderiu voluntariamente, mesmo ciente dos seus termos. Dito isso, a relação jurídico-contratual das partes foi estabelecida com estrita observância do direito básico do consumidor à informação, encartado no art. 6o, III, do CDC. Por fim, tenho por imperioso pontuar que não cabe ao Poder Judiciário intervir no domínio econômico, adentrando no mérito dos valores praticados pelos diversos atores nas relações de consumo cotidianamente celebradas, ressalvados os casos de ofensa à Lei ou a normativos dela derivados, o que não vislumbro no caso em exame. Em caso semelhante, o eg. TJDFT e STJ assim decidiram: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E REVISIONAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MENSALIDADE ESCOLAR. ENSINO SUPERIOR. DIFERENÇA NOS PREÇOS DA MENSALIDADE ENTRE ALUNOS VETERANOS E CALOUROS. REMODELAGEM NA METODOLOGIA DE ENSINO. JUSTIFICATIVA PARA O INCREMENTO DO CUSTO DO CURSO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. ISONOMIA. RESPEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC) a prova é direcionada ao juiz e a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, razão pela qual a ausência de prova desnecessária ao deslinde da controvérsia não acarreta cerceamento de defesa, mormente, quando os elementos de convicção são suficientes à elucidação dos fatos. 1.1. No caso em análise, as partes informaram não ter interesse em produção de outras provas, o que levou à prolação da sentença, pois o magistrado considerou suficientes os documentos já produzidos em conjunto das manifestações das próprias partes para a solução do litígio. Portanto, não está caracterizado o cerceamento de defesa. 2. A diferença entre os valores das mensalidades escolares dos alunos veteranos e calouros não configura ofensa ao princípio da isonomia, pois a instituição de ensino justificou o incremento do preço ante a remodelagem na metodologia de ensino do curso. 3. A livre pactuação das mensalidades constantes do contrato, sem que se vislumbre a ocorrência de qualquer abusividade, deve ser respeitada. 3.1. No caso dos autos, a autora, ao assinar o contrato de prestação de serviços educacionais, tinha consciência do valor a ser pago pelo semestre, na medida em que o valor semestral do curso de foi devidamente divulgado por meio do edital para preenchimento das vagas no curso de medicina, observando, assim, o dever de informação que deve estar inserido em todos os contratos, mormente nos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. 4. Demonstrado que a Faculdade deixou de conceder o desconto de pontualidade há mais de cinco anos a todos os alunos da instituição, não há que se falar em ofensa à isonomia se o mesmo desconto é mantido para os alunos que ingressaram anteriormente à abolição do desconto no curso. 5. Honorários sucumbenciais majorados. Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. (Acórdão 1273380, 07134090920198070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E REVISIONAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MENSALIDADE ESCOLAR. ENSINO SUPERIOR. DIFERENÇA NOS PREÇOS DA MENSALIDADE ENTRE ALUNOS VETERANOS E CALOUROS. REMODELAGEM NA METODOLOGIA DE ENSINO. JUSTIFICATIVA PARA O INCREMENTO DO CUSTO DO CURSO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. ISONOMIA. RESPEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC) a prova é direcionada ao juiz e a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, razão pela qual a ausência de prova desnecessária ao deslinde da controvérsia não acarreta cerceamento de defesa, mormente, quando os elementos de convicção são suficientes à elucidação dos fatos. 1.1. No caso em análise, as partes informaram não ter interesse em produção de outras provas, o que levou à prolação da sentença, pois o magistrado considerou suficientes os documentos já produzidos em conjunto das manifestações das próprias partes para a solução do litígio. Portanto, não está caracterizado o cerceamento de defesa. 2. A diferença entre os valores das mensalidades escolares dos alunos veteranos e calouros não configura ofensa ao princípio da isonomia, pois a instituição de ensino justificou o incremento do preço ante a remodelagem na metodologia de ensino do curso. 3. A livre pactuação das mensalidades constantes do contrato, sem que se vislumbre a ocorrência de qualquer abusividade, deve ser respeitada. 3.1. No caso dos autos, a autora, ao assinar o contrato de prestação de serviços educacionais, tinha consciência do valor a ser pago pelo semestre, na medida em que o valor semestral do curso de foi devidamente divulgado por meio do edital para preenchimento das vagas no curso de medicina, observando, assim, o dever de informação que deve estar inserido em todos os contratos, mormente nos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. 4. Demonstrado que a Faculdade deixou de conceder o desconto de pontualidade há mais de cinco anos a todos os alunos da instituição, não há que se falar em ofensa à isonomia se o mesmo desconto é mantido para os alunos que ingressaram anteriormente à abolição do desconto no curso. 5. Honorários sucumbenciais majorados. Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. (Acórdão 1273380, 07134090920198070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO ESPECIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR. LEI N.° 9.870/99. DISTINÇÃO ENTRE O VALOR DAS MENSALIDADES COBRADAS ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO, PORÉM DE PERÍODOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em que se discute acerca da possibilidade de distinção entre o valor das mensalidades cobradas pelo estabelecimento de ensino superior entre alunos do mesmo curso, porém de períodos diferentes. 2. O art. 1o, §1o, da Lei no 9870/99 (Lei das mensalidades escolares) não permite a diferenciação entre o valor das mensalidades cobradas entre alunos do mesmo curso, porém de períodos distintos. 3. Por outro lado, o §3o do art.1o da Lei no 9870/99 afirma que "poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico". Ocorre que não há notícia nos autos acerca da existência de comprovação pela recorrida da variação de custos a título de pessoal e de custeio mediante apresentação de planilha de custo que autorize a cobrança de mensalidades em valores distintos para calouros e veteranos de um mesmo curso, merecendo reforma o acórdão recorrido. 4. Precedente: REsp 674571/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ 12/02/2007. 5. Recurso especial provido. (REsp 1316858/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 19/03/2014) (destaquei) Nesse cenário, tenho que a pretensão inicial não merece guarida. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência nos moldes do art. 98, §3o, em razão da gratuidade da justiça deferida. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” Em suas razões (ID Num. 62819350), afirma que foi concedida liminar, por esta Relatoria, no bojo do agravo de instrumento no 0743251-89.2022.8.07.0000, o qual foi julgado prejudicado em face da prolação da sentença nos autos principais. Assevera que não houve alteração de fato desde o deferimento da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento e que a majoração do valor das mensalidades lhe impinge o risco de superendividamento financeiro. Argumenta que a r. Sentença proferida nestes autos não aplicou corretamente a legislação cabível e incorreu em cerceamento de defesa da autora/apelante, não lhe permitindo produzir provas. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo à apelação, para restabelecer a liminar deferida no bojo do agravo de instrumento retromencionado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. O art. 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, autoriza a concessão de efeito suspensivo à apelação caso demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Conforme relatado, trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta pela autora LARA ELIAS HABR em face da r. Sentença proferida nestes autos (ID Num. 62337350), acima transcrita, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, esta Relatoria proferiu decisão monocrática no bojo do agravo de instrumento no 0743251-89.2022.8.07.0000, decretando a perda de objeto do agravo em face do julgamento do mérito da demanda, cuja análise tem caráter exauriente. O referido agravo de instrumento fora interposto em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Gama indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, que objetivava combater suposta violação à isonomia entre calouros e veteranos na cobrança de mensalidades do curso de medicina ofertado pela requerida. Na oportunidade, o d. Magistrado apontou que não seria possível verificar a probabilidade do direito, em razão da diferença entre créditos e carga horária das disciplinas oferecidas para semestres diferentes, sendo necessária dilação probatória para melhor análise da alegada diferença nos valores das mensalidades. Esta relatoria, em análise preliminar dos fatos narrados, proferiu a decisão de ID Num 36012589 dos autos do agravo de instrumento, deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, após avaliação mais aprofundada dos elementos cotejados aos autos, especialmente após o exercício do contraditório por parte da ré/apelada e da prolação da r. Sentença, tenho por bem modificar o entendimento adotado na referida decisão, nos termos dos fundamentos a seguir delineados. A questão controvertida cinge-se em aferir se houve violação do direito à isonomia entre calouros e veteranos na cobrança das mensalidades do curso de medicina da Instituição agravada, tendo em vista o reajuste de 28,44% (vinte e oito vírgula quarenta e quatro por cento) para calouros e 4,90% (quatro vírgula noventa por cento) para veteranos no ano de 2019. A Lei n° 9.870/1999, que dispõe sobre o valor das anuidades escolares, estabelece o seguinte: "Art. 1o O valor das anuidades ou das semestralidades escolares de ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável. § 1° O valor anual ou semestral referido no caput deste artigo deverá ter como base a última parcela da anuidade ou da semestralidade legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas do período letivo. § 2° Vetado § 3° Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o §1° o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte de introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico." Da leitura dos dispositivos legais transcritos, nota-se a inexistência de autorização de diferenciação entre o valor das mensalidades cobradas entre alunos do mesmo curso, mas de períodos distintos, salvo se a instituição de ensino comprovar diferença de gastos com pessoal, material, manutenção e outras despesas entre os períodos objeto de análise no processo de origem. Assim, em tese, os reajustes das mensalidades devem observar os critérios de isonomia, sob pena de afronta não só ao artigo 1°, §1°, da Lei n° 9.870/99, mas também ao artigo 5°, caput, da Constituição Federal. Contudo, no caso em análise, a instituição de ensino agravada esclareceu as razões da precificação diferenciada dos valores das mensalidades em relação às turmas anteriores, conforme visto na Contestação e seus documentos anexos (ID Num. 62337321 e seguintes) e documentos anexos. Confira-se o seguinte trecho da peça defensiva: “(...) I - o valor da mensalidade do curso de Medicina, fixado a partir do primeiro semestre de 2019, é diferente dos valores das mensalidades dos semestres anteriores, pois aplicou-se exclusivamente aos candidatos aprovados no processos seletivos de vestibular realizado a partir do ano de 2019, sendo imprescindível ressaltar: a) valor da mensalidade foi devidamente publicado nos Editais dos vestibulares; b) para a fixação do valor das mensalidades dos alunos ingressantes a partir de 2019, foram aplicadas as orientações normativas de precificação da prestação de serviços educacionais, na contratação originária, a fim de assegurar o equilíbrio contratual, em face da elevação dos custos com pessoal e custeio, decorrentes da inserção - a partir do primeiro período do curso - de mais uma metodologia ativa, a Aprendizagem Baseada em Times (do inglês Team Based Leanzing- TBL), além Aprendizagem Baseada em Problemas (do inglês Problem Based Learning - PBL) e da Simulação Realística (SR), mediante utilização de manequins e periféricos concentrados no Centro de Simulação Realística; c) conforme anteriormente esclarecido, a utilização dessas metodologias ativas e da simulação realística, a partir do primeiro período do curso, gerou a necessidade de contratação de mais docentes e a capacitação e formação continuada de docentes, técnicos, pessoal administrativo e monitores, sendo que tal demanda gera custos adicionais. II - Os valores fixados para as mensalidades dos alunos matriculados nos semestres anteriores - até o segundo semestre de 2018 - são diferentes, pois: a) Às turmas dos alunos matriculados até 2018 só era aplicada a metodologia ativa PBL, pois o método TBL só foi implantado em 2019; b) A metodologia ativa PBL e simulações realísticas só são aplicadas às turmas dos alunos matriculados até 2018, a partir do 4° período. Com base nestes esclarecimentos, percebe-se que a fixação diferenciada dos valores das mensalidades a partir de 2019 não aparenta ser abusiva, pois, a princípio, decorre do acréscimo de custos decorrentes do aprimoramento do processo didático-pedagógico. Conforme destacado pelo d. Juízo a quo, “A instituição de ensino ainda trouxe o instrumento, id. 156739220, o qual comprova que o curso de Medicina foi remodelado, situação que passa a exigir uma maior especialização da equipe de apoio técnico e dos próprios professores responsáveis por sua implementação, em consonância com o art. 1o, § 3o, da Lei no 9.870/1999, e, por conseguinte, gera custos maiores, com repasse para os alunos que vivenciaram o novo cenário.” Dessa forma, ao menos nesta análise preliminar do presente apelo, não tenho por demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES DO CURSO DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE CALOUROS E VETERANOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados pela autora. 1.1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Precedentes. 3. A questão controvertida cinge-se em aferir se houve violação do direito à isonomia entre calouros e veteranos na cobrança das mensalidades do curso de medicina da Instituição agravada, tendo em vista o reajuste de 28,44% (vinte e oito vírgula quarenta e quatro por cento) para calouros e 4,90% (quatro vírgula noventa por cento) para veteranos no ano de 2019. 4. No caso, não há que se falar em quebra da isonomia, uma vez que fora demonstrado que a alteração curricular e o aumento correspondente das mensalidades decorreram de aprimoramentos no processo didático pedagógico aplicável apenas aos alunos ingressantes a partir do primeiro período de 2019, o que está em consonância com o previsto no art. 1o, §§ 1o e 3o da Lei 9.870/1999. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1719549, 07076923720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. LEI No 9.870/1999. APRIMORAMENTOS NO PROCESSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DO CURSO. VALOR DAS MENSALIDADES. PREVISÃO EM EDITAL E CONTRATO. TUTELA PROVISÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O art. 1o, § 3°, da Lei no 9.870/1999 prevê a possibilidade de acréscimo no valor da mensalidade, desde que com comprovação mediante apresentação de planilha de custo, na hipótese de introdução de aprimoramentos no processo didático pedagógico do curso. 2. A resolução no 3 de 20 de junho de 2014 do Conselho Nacional de Educação vinculado ao Ministério da Educação detalhou novas diretrizes curriculares para curso de graduação de medicina. 3. Os aprimoramentos na metodologia de ensino podem provocar aumento dos custos na manutenção do curso com a compra de novos equipamentos, treinamentos de mão de obra qualificada, entre outras ações. É necessário considerar, ainda, que a prestação de serviço de graduação em medicina é uma relação jurídica continuada, pois um aluno para se formar necessita, em média, de 6 (seis) anos. 4. No decorrer do curso, podem ocorrer alterações nos requisitos pedagógicos expedidos por atos normativos do Ministério da Educação e nas metodologias do processo didático pedagógico. Isso pode provocar diferenciação entre o valor das mensalidades cobradas dos alunos do mesmo curso, nas hipóteses de estarem em semestres/anos distintos. Por isso, trata-se de uma análise complexa. 5. Essa via recursal não é adequada para essa análise aprofundada da relação jurídica em discussão. É necessária instrução probatória na ação principal para averiguar com segurança a situação de fato, inclusive com a possibilidade de perícia contábil. 6. O valor da mensalidade, ora questionado, foi divulgado processo seletivo para o provimento de vagas do curso de graduação em medicina 2022/2. Observa-se, ainda, que o agravante aderiu a contrato de prestação de serviços educacionais após ter prestado e aprovado no vestibular com edital devidamente divulgado. A contratação dos serviços educacionais observou o princípio da autonomia privada das partes e da liberdade contratual, não há, em uma análise superficial, qualquer vício ou nulidade. 7. Em cognição sumária, não há elementos que comprovem a probabilidade do direito do agravante para concessão da tutela de provisória. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1727653, 07039795420238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E REVISIONAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MENSALIDADE ESCOLAR. ENSINO SUPERIOR. DIFERENÇA NOS PREÇOS DA MENSALIDADE ENTRE ALUNOS VETERANOS E CALOUROS. REMODELAGEM NA METODOLOGIA DE ENSINO. JUSTIFICATIVA PARA O INCREMENTO DO CUSTO DO CURSO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. ISONOMIA. RESPEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC) a prova é direcionada ao juiz e a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, razão pela qual a ausência de prova desnecessária ao deslinde da controvérsia não acarreta cerceamento de defesa, mormente, quando os elementos de convicção são suficientes à elucidação dos fatos. 1.1. No caso em análise, as partes informaram não ter interesse em produção de outras provas, o que levou à prolação da sentença, pois o magistrado considerou suficientes os documentos já produzidos em conjunto das manifestações das próprias partes para a solução do litígio. Portanto, não está caracterizado o cerceamento de defesa. 2. A diferença entre os valores das mensalidades escolares dos alunos veteranos e calouros não configura ofensa ao princípio da isonomia, pois a instituição de ensino justificou o incremento do preço ante a remodelagem na metodologia de ensino do curso. 3. A livre pactuação das mensalidades constantes do contrato, sem que se vislumbre a ocorrência de qualquer abusividade, deve ser respeitada. 3.1. No caso dos autos, a autora, ao assinar o contrato de prestação de serviços educacionais, tinha consciência do valor a ser pago pelo semestre, na medida em que o valor semestral do curso de foi devidamente divulgado por meio do edital para preenchimento das vagas no curso de medicina, observando, assim, o dever de informação que deve estar inserido em todos os contratos, mormente nos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. 4. Demonstrado que a Faculdade deixou de conceder o desconto de pontualidade há mais de cinco anos a todos os alunos da instituição, não há que se falar em ofensa à isonomia se o mesmo desconto é mantido para os alunos que ingressaram anteriormente à abolição do desconto no curso. 5. Honorários sucumbenciais majorados. Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. (Acórdão 1273380, 07134090920198070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FACULDADE DE MEDICINA. VALOR DAS MENSALIDADES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE ALUNOS DE SEMESTRES DIVERSOS. MUDANÇA CURRICULAR. INCREMENTO DOS CUSTOS. PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Interpostas duas apelações pela mesma parte, conhece-se apenas daquela protocolada em primeiro lugar, em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal e em razão da preclusão consumativa. 2. O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento desejados pela parte não são hábeis a infirmarem aqueles que já foram carreados para os autos, a diligência torna-se inútil ou protelatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. O Superior Tribunal de Justiça admite a diferenciação entre o valor das mensalidades cobradas dos alunos do mesmo curso superior, nas hipóteses de estarem em semestres distintos e desde que demonstrada a necessidade de aumento mediante planilha de custo (L. no 9.870/99, art. 1o, §§ 1o e 3o). 4. Comprovado, pela instituição de ensino superior, a alteração na grade curricular para aperfeiçoamento didático e pedagógico do curso e o acréscimo nos custos daí decorrente, devida a cobrança a maior em relação ao discente com ingresso posterior. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1303836, 07285018420198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos.) Nesse contexto, ausente um de seus requisitos, imperioso o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2024 15:40:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora